Tribunal: TJDFT
Processo: 0008470-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0008470-71.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA RODRIGUES DA SILVA APELADO: GERALDO BENTO DA SILVA, ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LEILA RODRIGUES DA SILVA contra sentença que julgou ruins as contas por ela prestadas na ação ajuizada em face de GERALDO BENTO DA SILVA. Em contrarrazões (ID 31381153) o apelado requer a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se o apelado a comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora